Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece de parcela do recurso por falta de gravame para justificar o interesse recursal.

2. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado na exordial não implica sucumbência recíproca, vez que o pedido inicial da verba alimentar é tão somente estimativo.

3. No litisconsórcio facultativo, o ônus da sucumbência deve observar o regramento legal disposto no art. 117 do CPC, não se aplicando simplesmente a regra do art. 86 do mesmo diploma, para a distribuição dos ônus sucumbenciais entre vencidos e vencedores. Assim, cabível a condenação do coautor vencido na demanda ao pagamento dos ônus da sucumbência.

4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.